Tribunal: STF
Processo: HC 231268
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de Cauã Reymond Marques, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas (CPI da Pirâmide Financeira). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado, em 07/08/2023, na condição de investigado, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito, em 15/08/2023, às 14h30. 



    3. Os impetrantes sustentam a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não possui qualquer relação com os fatos investigados. Esclarecem que o paciente, no ano de 2018, aceitou proposta para a execução de trabalho de campanha publicitária para a empresa “Atlas Quantum”, que atuava no ramo de criptomoedas. Aduzem que tão somente após a realização do trabalho acordado, a empresa em questão passou a aparecer nos noticiários por estar alegadamente lesando investidores. Argumentam que o paciente “não tem qualquer informação sobre os fatos investigados, não conhece pessoalmente os personagens investigados e tão somente teve relação com a empresa Atlas Quantum na qualidade de ator - que fora contratado para realizar serviço de divulgação”. Ressaltam a convocação na condição de investigado, com o fito de apurar “eventual envolvimento em práticas irregulares”, e não como testemunha. Argumentam que o paciente deve gozar de todos os direitos inerente à essa condição, ressaltando a natural consequência de que não pode ele ser obrigado a comparecer em ato de inquirição. Fazem referência a precedentes desta Corte. 



       



    4. Requerem, no campo liminar, seja o paciente autorizado a não comparecer no depoimento designado para 15/08/2023. No mérito, busca a concessão da ordem “para que ele seja, na condição de investigado, desobrigado a comparecer em depoimento no âmbito do procedimento em questão, sem que possa ser-lhe imposta qualquer sanção em decorrência de seu não comparecimento.”



    É o relatório.



     Decido.



    5. De início, observo que o paciente, ator profissional, foi convocado a comparecer, para prestar depoimento na condição de investigado, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de empresas de serviços financeiros relacionados a criptomoedas (e-doc. 2, p. 29). 



    6. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    7. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento.



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.” (HC n° 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p 11/06/2021)



    8. Importante ressaltar, conforme salientado nos precedentes citados, que esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs n° 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”[a] legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPF n° 444/DP e ADPF n° 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019)



    9. De fato, ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa. 



    10. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a citada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para ser ouvido na condição de investigado. 



    11. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: a) o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator